Tribunal: TJPA
Processo: 0801019-26.2021.8.14.0060
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801019-26.2021.8.14.0060

RECORRENTE: GILVAN DE BARROS PINHEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0801019-26.2021.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Tomé-Açu

RECORRENTE:
GILVAN DE BARROS PINHEIRO

Adv.
João Paulo de Castro Dutra (OAB/PA nº 18.859)

Adv. Janio Rocha de Siqueira (OAB/PA nº 4.250)

RECORRIDO: A Justiça Pública

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Maria Lucimar Rodrigues de Almeida (Adv. Beneval Coelho dos Santos - OAB/PA n.º 30.214)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso no art. 121, §2º, incisos I, II, IV e VI c/c §2º-A, I c/c § 7º
(homicídio qualificado pelo motivo torpe, motivo fútil, uso de recurso que torne impossível a defesa da vítima e feminicídio – crime envolvendo violência doméstica e familiar -, e majorado por ter se dado contra vitima gestante)
, art. 125, caput
(aborto provocado por terceiro)
, art. 211, caput (
destruição, subtração ou ocultação de cadáver
) e art. 347, parágrafo único
(fraude processual majorada)
todos do CPB –

1)

IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ABORTO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL – IMPROVIMENTO – suficiência dos indícios de autoria delitiva para pronúncia do réu, especialmente pelas provas orais e periciais carreadas -
2)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA DO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON BIS-INIDEM OU PELO PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO OU POR AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DA ELEMENTAR “INOVAR ARTIFICIOSAMENTE – IMPROVIMENTO – a conduta imputada de mandar lavar o veículo a fim de apagar vestígios de crime de homicídio ocorrido em seu interior pode, em tese, configurar o tipo da fraude processual majorada, uma vez que direcionada a modificar o estado de coisa com fim de induzir a erro o juiz ou o perito em processo criminal, não havendo que se falar em patente atipicidade. Também não se mostra cabível a pleiteada absolvição por aplicação do princípio da consunção deste delito com o de ocultação/destruição de cadáver, uma vez que não configurada
primo ictu oculi
relação necessária de delito-meio e delito-fim, tampouco caracterizado de plano o alegado bis in idem na imputação de ambas as figuras típicas, pois direcionadas à salvaguarda de bens jurídicos distintos, devendo a matéria ser submetida a apreciação do Júri Popular
- 3)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER SOB ARGUMENTO DE QUE O ELEMENTO FOGO NÃO FOI CAPAZ DE DESTRUIR O CORPO DA VÍTIMA, UMA VEZ QUE O CADÁVER FOI RECONHECIDO PELOS FAMILIARES

– IMPROVIMENTO – existência de elementos indiciários da prática do delito, não sendo necessária a completa destruição do cadáver para caracterização do ilícito, competindo ao Tribunal do Júri apreciação da matéria –
4)
IMPRONÚNCIA DO CRIME DE ABORTO POR BIS IN IDEM ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR ESTAR A VÍTIMA GESTANTE E ABORTO – IMPROVIMENTO – não caracterizado de plano o alegado
bis in idem
na imputação de ambas as figuras típicas, pois direcionadas à salvaguarda de bens jurídicos distintos, devendo a matéria ser submetida a apreciação do Júri Popular -
5)
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FUTIL E TORPE NO CRIME DE HOMICIDIO – IMPROVIMENTO – estando o reconhecimento das qualificadoras adequadamente fundamentado na pronúncia, e não demonstrada de plano incompatibilidade entre estas, devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri -
6)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA POR AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO – IMPROVIMENTO

–

havendo relato de o réu ter ido buscar a vítima na residência desta e saído com ela de carro, ocultando seu intento homicida, constata-se que há suporte fático pelo menos indiciário para a incidência da qualificadora, inviabilizando que a questão seja excluída da apreciação do Tribunal do Júri -
7)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO POR AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO – IMPROVIMENTO – havendo indícios que réu e vítima mantiveram relacionamento amoroso, ainda que extraconjugal, que ensejou a gravidez da ofendida e foi apontado pelo Órgão Acusador como possível motivação do delito, constata-se que a qualificadora de feminicídio não se mostra patentemente incabível, competindo a apreciação da matéria ao Tribunal do Júri -
8)
INDEFERIMENTO

DE DANO MORAL – NÃO CONHECIMENTO – ausência na sentença de pronúncia de condenação a indenizar eventuais danos causados -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo acusado
GILVAN DE BARROS PINHEIRO,
irresignado com a decisão do MM. Juízo da
Vara Única de Tomé-Açu
que o
pronunciou
e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri como possível incurso nos delitos dos art. 121, §2º, incisos I, II, IV e VI c/c §2º-A, I c/c § 7º
(homicídio qualificado pelo motivo torpe, motivo fútil, uso de recurso que torne impossível a defesa da vítima e feminicídio – crime envolvendo violência doméstica e familiar -, e majorado por ter se dado contra vitima gestante)
, art. 125, caput
(aborto provocado por terceiro)
, art. 211, caput (
destruição, subtração ou ocultação de cadáver
) e art. 347, parágrafo único
(fraude processual majorada)
todos do CPB, tendo como vítima TÁSSILA KENHA ALMEIDA DA SILVA.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou inicialmente sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria delitiva quanto aos crimes de homicídio qualificado, aborto, ocultação de cadáver e fraude processual.

Alternativamente, pugnou por sua absolvição sumária ou impronúncia do crime de fraude processual por violação do princípio do
non bis in idem
ou pela aplicação do princípio da consunção ou por ausência de tipificação da elementar “inovar artificiosamente.

Pleiteou ainda sua absolvição sumária do crime de ocultação de cadáver sob argumento de que o elemento fogo não foi capaz de destruir o corpo da vítima, uma vez que o cadáver foi reconhecido pelos familiares, bem como sua impronúncia do crime de aborto por bis in idem entre os delitos de homicídio qualificado por estar a vítima gestante e aborto.

Subsidiariamente, requereu a exclusão no crime de homicídio das qualificadoras de motivo fútil, motivo torpe, uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio, bem como pela inaplicabilidade de dano moral

ou, alternativamente, a ponderação

de sua aplicabilidade em razão da condição financeira do acusado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, não sendo apresentadas contrarrazões pela assistente de acusação, regularmente intimada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório
.
Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia
:

(...)que no dia 11.08.2021, aproximadamente às 09:30min da manhã, o

denunciado
GILVAN DE BARROS PINHEIRO,
utilizando uma faca, praticou

o crime de homicídio qualificado em face da vítima TÁSSILA

KENHA ALMEIDA DA SILVA, assim como interrompeu violenta e

intencionalmente sua gravidez, destruindo e ocultando, na sequência, seu

cadáver. Fato ocorrido na Rodovia PA- 140, km 4, Ramal da Rainha, Distrito

de Quatro Bocas, nesta cidade.

De acordo com os elementos colhidos no Inquérito policial, na data

supracitada, por volta de 10:15min., a polícia civil de Tomé Açu recebeu a

informação de que teria sido encontrado um corpo carbonizado na Zona

Rural deste Município, mais precisamente às proximidades da Rodovia PA

140, o qual foi identificado como da vítima TASSILA.

Com o decorrer das investigações, foi constatada a relação amorosa entre

denunciado e vítima, a qual estava grávida dele, sendo que este não

aceitava tal situação em razão de ser casado, motivo pelo qual lhe estaria

pressionando para abortar o bebê.

Ocorre que, em razão da negativa da vítima em fazer o aborto, o acusado

decidiu ceifar sua vida, tendo atraído ela para um encontro, e quando essa

já estava no interior de seu veículo, lhe aplicou várias facadas, sendo uma

delas no ventre. Não satisfeito com sua conduta maligna, ainda ateou fogo

no corpo da jovem ainda viva, com nítido objetivo de destruir, ocultar o

cadáver e tentar sair impune da situação.

Vale ressaltar que o relatório de inteligência policial juntado (doc. Num.

34058360) é bem conclusivo, apontando a autoria delitiva para o acusado,

mostrando grande quantidade de ligações telefônicas entre o denunciado e

a vítima na manhã dos fatos, sendo a última ligação registrada às

09:20:45s, justamente minutos antes da consumação dos crimes, ficando

registrado, também, por volta de 09:39min, que o celular do acusado
recebeu uma mensagem justamente no local da desova, fato comprovado

pela ERB , a qual apontou que o aparelho estaria exatamente naquele local.

Observe-se, também, conforme explicitado no referido relatório, que após a

última chamada telefônica entre o casal, mais precisamente por volta de

09:35min., as câmeras de segurança do Hotel Zico mostram o carro do

acusado (HONDA/HR-V, CINZA) indo em direção ao local que a vítima foi

queimada e desovada (ramal fica logo em frente), sendo 09:47:24s é

registrado o retorno do veículo do ramal para o distrito de Quatro Bocas.

A autoridade policial assim fez a conclusão das imagens captadas, textuais

(doc. Num. 34058360):

(...) É possível concluir após a análise das imagens que o acusado

pegou a vítima por volta das 09h10/ 09h20 da manhã, na frente da casa

dela; ato contínuo efetuou os golpes de faca na vítima e se deslocou

até o local onde o corpo da vítima foi encontrado. Nota-se que ele

passa no sentido distrito de Quatro Bocas (local onde a vítima morava)

para Tomé Açu, as 09h35(horário muito próximo do horário que os

familiares da vítima indicam que ela teria saído de casa) e retorna as

09h47, no sentido distrito de Quatro Bocas. Portanto, o interstício de

12 minutos, seria o tempo exato que o autor do crime entrou no ramal,

jogou o corpo da vítima e colocou fogo, retornando pelo mesmo

caminho.

Ainda, realizamos o mesmo trajeto feito pelo autor do crime, o que da

um tempo aproximado de 8/9 minutos”.

Após cometer o crime, o acusado levou seu veículo para o lava-jato, com o

objetivo de inovar o estado, limpando o sangue existente no interior, para

fraudar o processo penal, até aquele momento não iniciado, o que foi

confirmado pela testemunha RANIELSON BARBOSA DIAS, que trabalha no

Lava Jato denominado “LAVA JATO MANGUEIRA DE OURO”, assim

descrevendo como ocorreu a situação, textuais (doc. Num. 34058359)
:

“(...) Que na data de 11/08/2021 (Quarta-Feira) por volta de 11h00,

estava trabalhando no lava-jato, quando, um veículo tipo VEÍCULO

HONDA/HR-V, PLACA QEC 1798, COR CINZA, entrou na área do Lava

Jato e parou ocasião que desceu do interior do carro o nacional

conhecido como GILVAN, e este disse que era para dar uma lavada

geral em seu carro e, em ato contínuo chegou um cara em uma

motocicleta HONDA/FAN COR VERMELHA 125, tendo GILVAN, subido

na garupa de tal motocicleta e saído do lava jato junto com um

conduzindo a mesma; Que naquele momento o depoente foi limpar o

interior do carro, momento que avistou uma marca de sangue no

painel do veículo; Que afirma o depoente que levou muito tempo para

conseguir retirar a marca de sangue do painel do carro. Relatar ainda

que GILVAN, aparentava estava muito nervoso e inquieto(...)”. GRIFO

NOSSO

Perante a autoridade policial o acusado negou a prática delitiva (doc. Num.

34058359).

Ao final da investigação, restou demonstrado que o acusado buscou a

vítima em sua casa, por volta de 09h20min, lhe aplicando três golpes de

faca dentro do próprio veículo (comprovado pelo sangue encontrado) e, na

sequência levou o corpo até o local da desova (ramal da rainha), onde

colocou fogo e abandonou o cadáver.(...)

Após a instrução, o Juízo da
Vara Única de Tomé-Açu
proferiu sentença pronunciando o réu
GILVAN DE BARROS PINHEIRO
como possível incurso nos delitos dos art. 121, §2º, incisos I, II, IV e VI c/c §2º-A, I c/c § 7º
(homicídio qualificado pelo motivo torpe, motivo fútil, uso de recurso que torne impossível a defesa da vítima e feminicídio – crime envolvendo violência doméstica e familiar, e majorado por ter se dado contra vitima gestante)
, art. 125, caput
(aborto provocado por terceiro)
, art. 211, caput (
destruição, subtração ou ocultação de cadáver
) e art. 347, parágrafo único
(fraude processual majorada)
todos do CPB, tendo como vítima TÁSSILA

KENHA ALMEIDA DA SILVA.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que o pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri, pleiteando sua
impronúncia por insuficiência de indícios de autoria
delitiva quanto aos crimes de homicídio qualificado, aborto, ocultação de cadáver e fraude processual,
tese que não merece prosperar
.

Manuseando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo laudo nº 2021.02.000675-TAN, referente ao exame necroscópico realizado no cadáver da vítima TÁSSILA KENHA ALMEIDA DA SILVA, constante às fls. 307/308 dos autos digitalizados.

Constata-se também haver indícios suficientes de autoria em desfavor de GILVAN DE BARROS PINHEIRO, ora Recorrente, consubstanciados no Auto Circunstanciado nº 01.062./2021, às fls. 289/301, que narra o resultado das investigações, com especial relevância para a análise dos dados obtidos com a quebra de sigilo dos dados telemáticos dos telefones celulares do acusado e da vítima, demonstrando a comunicação intensa entre estes na data do crime, bem como o possível deslocamento destes até o local onde o corpo da vítima foi encontrado, o que foi corroborado por vídeo de segurança do estabelecimento comercial “Hotel do Zico”, no qual a autoridade policial aponta haver indícios da passagem do veículo do réu no local do crime em hora compatível com a possível prática delituosa, e ainda o laudo pericial nº 2021.02.0000262-CCV, constante às fls.608/609, atestando a presença de vestígios de sangue de origem humana no carro do Recorrente.

No mesmo sentido, tem-se que a prova oral carreada também fornece indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor do recorrente, merecendo especial relevo as declarações prestadas pelo delegado BERNARDO DINIZ
,
que presidiu as investigações, do Perito Criminal

SILVIO JORGE, dos informantes RAIMUNDO MENDES DA SILVA, pai de criação da vítima, MARIA LUCIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA, mãe da vítima, DIEBSON RODRIGUES DE ALMEIDA, irmão da vítima, e das testemunhas PRISCILA ALMEIDA DA SILVA, amiga da vítima, RANIELSON BARBOSA DIAS, funcionário do lava-jato ao qual o réu levou seu carro no dia do crime, da testemunha IRLANDA DA SILVA, amiga da vítima, tendo tais testemunhas fornecidos elementos indiciários de autoria delitiva em desfavor do Recorrente, no sentido de haver notícia do relacionamento amoroso deste com a vítima e do desejo deste que a mesma interrompesse sua gravidez, pois era casado teria seu casamento prejudicado caso a vítima prosseguisse a gestação.

Portanto, em que pese o réu, em seu interrogatório, ter negado a prática delitiva, necessário constatar que foram carreados elementos suficientes para sustentar a tese acusatória de que há indícios que o recorrente praticou os delitos de homicídio qualificado pelo motivo torpe, motivo fútil, uso de recurso que torne impossível a defesa da vítima e feminicídio – crime envolvendo violência doméstica e familiar, e majorado por ter se dado contra vitima gestante, aborto provocado por terceiro, destruição, subtração ou ocultação de cadáver e fraude processual majorada, tendo como vítima TÁSSILA KENHA ALMEIDA DA SILVA, sendo sua pronúncia medida que se impõe.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Em sequência, pugnou a defesa pela
absolvição sumária ou impronúncia do crime de fraude processual
por violação do princípio do
non bis in idem,
ou pela aplicação do princípio da consunção, ou por ausência de tipificação da elementar “inovar artificiosamente, o que
não merece provimento
, sendo certo que a conduta imputada de mandar lavar o veículo a fim de apagar vestígios de crime de homicídio ocorrido em seu interior pode, em tese, configurar o tipo da fraude processual majorada, uma vez que direcionada a modificar o estado de coisa com fim de induzir a erro o juiz ou o perito em processo criminal, não havendo que se falar em patente atipicidade.

Também não se mostra cabível a pleiteada absolvição por aplicação do princípio da consunção entre o delito de fraude processual majorada com o de ocultação/destruição de cadáver, uma vez que não configurada
primo ictu oculi
relação necessária de delito-meio e delito-fim entre tais figuras típicas.

Tampouco resta caracterizado de plano o alegado bis in idem na imputação de ambas as figuras típicas, pois direcionadas à salvaguarda de bens jurídicos distintos, protegendo a vida e incolumidade física do feto e da pessoa gestante, devendo a matéria ser submetida a apreciação do Júri Popular.

Nesse sentido:

STJ
: RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA GESTANTE. PROVOCAÇÃO DE ABORTO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Caso que o Tribunal de origem afastou da pronúncia o crime de provocação ao aborto (art. 125 do CP) ao entendimento de que a admissibilidade simultânea da majorante do feminicídio perpetrado durante a gestação da vítima (art. 121, § 7º, I, do CP) acarretaria indevido bis in idem. 2
. A jurisprudência desta Corte vem sufragando o entendimento de que, enquanto o art. 125 do CP tutela o feto enquanto bem jurídico, o crime de homicídio praticado contra gestante, agravado pelo art. 61, II, h, do Código Penal protege a pessoa em maior grau de vulnerabilidade, raciocínio aplicável ao caso dos autos, em que se imputou ao acusado o art. 121, § 7º, I, do CP, tendo em vista a identidade de bens jurídicos protegidos pela agravante genérica e pela qualificadora em referência
. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1860829 RJ 2020/0028195-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020)

Outrossim, pugnou também por sua
absolvição sumária do crime de ocultação de cadáver
, sob argumento de que o
elemento fogo não foi capaz de destruir o corpo da vítima
, uma vez que o cadáver foi reconhecido pelos familiares, o que
não merece provimento
, sendo patente que, uma vez configurada a ocorrência de crimes conexos ao homicídio, resta inafastável a competência do Tribunal do Júri para julgá-los, somente podendo a questão ser retirada de sua apreciação caso manifestamente incabível, o que não se constata na hipótese, uma vez que há elementos indiciários da prática do delito, não sendo necessária a completa destruição do cadáver para caracterização do ilícito, havendo prova pericial acerca dos danos causados por fogo ao cadáver da vítima.

Nesse sentido:

STJ:
RECURSO ESPECIAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMERSÃO VERTICAL. VALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. "
Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto
" ( EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018). 2. Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in casu, o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime de fraude processual conexo a crime (s) doloso (s) contra a vida, arrimado na incidência do princípio da consunção imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos ( AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018). 3. O reconhecimento da incidência do princípio da consunção entre os crimes de ocultação de cadáver e de fraude processual, conexos ao delito de homicídio, deve ser realizado na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida, mediante a valoração da prova. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de pronúncia.

(STJ - REsp: 1896478 PR 2020/0245194-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

Também
não merece provimento
o pedido de
impronúncia do crime de aborto por bis in idem entre os delitos de homicídio qualificado por estar a vítima gestante e aborto,
uma vez que
não caracterizado de plano o alegado
bis in idem
na imputação de ambas as figuras típicas, pois
direcionadas à salvaguarda de bens jurídicos distintos
, devendo a matéria ser submetida a apreciação do Júri Popular.

Nesse sentido:

STJ
: RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA GESTANTE. PROVOCAÇÃO DE ABORTO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Caso que o Tribunal de origem afastou da pronúncia o crime de provocação ao aborto (art. 125 do CP) ao entendimento de que a admissibilidade simultânea da majorante do feminicídio perpetrado durante a gestação da vítima (art. 121, § 7º, I, do CP) acarretaria indevido bis in idem. 2. A
jurisprudência desta Corte vem sufragando o entendimento de que, enquanto o art. 125 do CP tutela o feto enquanto bem jurídico, o crime de homicídio praticado contra gestante, agravado pelo art. 61, II, h, do Código Penal protege a pessoa em maior grau de vulnerabilidade
, raciocínio aplicável ao caso dos autos, em que se imputou ao acusado o art. 121, § 7º, I, do CP, tendo em vista a identidade de bens jurídicos protegidos pela agravante genérica e pela qualificadora em referência. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1860829 RJ 2020/0028195-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020)

E ainda, pugnou a Defesa pela
exclusão das qualificadoras
de motivo fútil, motivo torpe, uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio, teses que
não merecem provimento
, uma vez que, estando o reconhecimento das qualificadoras adequadamente fundamentado na pronúncia, e não demonstrada de plano sua inaplicabilidade à hipótese, devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

No caso dos autos, apontou o juízo na pronúncia:

“Primeiro, em relação ao crime de homicídio: Sobre o motivo torpe (art. 121, § 2º, inciso I, do CPB), entendo existentes os indícios bastantes em relação a tal qualificadora. O motivo torpe é aquele abjeto, indigno e desprezível. No caso em tela, aponta a denúncia, o acusado teria matado a vítima para esconder o fato de que ela, em decorrência da relação extraconjugal, estava grávida dele. Sobre o motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do CPB), também entendo existentes os indícios suficientes em relação a tal qualificadora. O motivo fútil, a seu turno, é aquele mínimo, banal, com desproporcionalidade entre crime e causa. No caso em apreço, a
vitima aparentemente desejava manter a gestação, contrariando o desejo do acusado, tendo deixado de comprar os remédios abortivos com o dinheiro que ele havia transferido a ela com esse fim
.

Já em relação à qualificadora do uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida (art. 121, § 2º, inciso IV, do CPB), entendo também presente indícios suficientes a esse respeito. Pelo que consta dos autos, o réu teria buscado a vítima em casa ocultando os seus verdadeiros propósitos, tendo então, ao que tudo indica pelos elementos colhidos nos autos, lançado mão da arma para atingi-la, evidenciando, em princípio, superioridade de forças e de armas.

Reputo também existentes indícios bastantes quanto à qualificadora de feminicídio apontada pelo Ministério Público (art. 121, § 2º, inciso VI, do CPB), considerando que a vítima mantinha relação intima de afeto com o acusado, ainda que extraconjugal, e o motivo do delito (gravidez indesejada) decorreu desse relacionamento, caracterizando, em princípio, violência doméstica e familiar
(conduta baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento ou dano à mulher, nesse caso, conforme já dito, demonstrada pela relação intima de afeto mantida entre acusado e vítima).

(...)

Ao fim, sobre a majorante do art. 121, §7º, do CP (aumento da pena de feminicídio quando o crime é praticado durante a gestação), também existem vastos elementos que não somente comprovam a gravidez da vítima, como também a ciência por parte do acusado de que Tassila estava gravida, sendo, inclusive, fato intimamente ligado à possível motivação delituosa. “

Portanto, constata-se que
foram apresentados na sentença de pronúncia os elementos fáticos que subsidiam a incidência das qualificadoras
, que não se mostram patentemente incabíveis na hipótese, uma vez que haveria indício que o crime teria sido motivado pelo desejo do réu esconder a gravidez decorrente da relação extraconjugal que mantinha com a vítima (motivo torpe), bem como por esta aparentemente desejar manter a gestação, contrariando o desejo do acusado, tendo deixado de comprar os remédios abortivos com o dinheiro que ele havia transferido a ela com esse fim (motivo fútil), ter o réu ido buscar a vítima na residência desta e saído com ela de carro, ocultando seu intento homicida (uso de recurso que dificultou a defesa da vítima), e em decorrência de réu e vítima terem mantido relacionamento amoroso, ainda que extraconjugal, que ensejou a gravidez da ofendida e foi apontado pelo Órgão Acusador como possível motivação do delito (feminicídio – crime envolvendo violência doméstica e familiar), não havendo causa para exclusão de quaisquer das qualificadoras neste momento processual, competindo a apreciação da matéria ao Tribunal do Júri.

Por fim, pugnou o Recorrente pela
inaplicabilidade de dano moral
ou, alternativamente, a ponderação

de sua aplicabilidade em razão da condição financeira do acusado, o que
não merece ser conhecido
, ante a ausência na sentença de pronúncia de condenação a indenizar eventuais danos causados.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta extensão, lhe nego provimento,
mantendo integralmente a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/08/2023